Tribunal: TJPA
Processo: 0803851-34.2020.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803851-34.2020.8.14.0006

APELANTE: ELIAS DE SOUZA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IPVA. COBRANÇA EM FACE DO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. SOLIDARIEDADE AFASTADA QUANDO HOUVER A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO AO DETRAN/PA. COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito tributário relativo ao IPVA de período posterior a alienação do veículo.

II- O Juízo de piso julgou procedente a ação, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do período de 2014 a 2019, posteriores a venda do bem.

III- Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante e havendo previsão expressa em lei estadual, a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA será solidária.

IV- A Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, I e II, e o Decreto nº 2.703/2006, em seu art. 48, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem.

V- O autor demonstrou que cumpriu com o dever de informar ao Detran/PA sobre a alienação do veículo, dentro do prazo legal estipulado (30 dias), instruindo o processo com a
comunicação acompanhada de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade.

VI- A ato de cobrança de crédito de IPVA referente a períodos posteriores à alienação e respectiva comunicação ao órgão estadual de trânsito reveste-se de ilegalidade.

VII- Sentença mantida na integra em reexame necessário.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e Inexigência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
ELIAS DE SOUZA FERREIRA
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Narra a peça inicial que o autor era proprietário do veículo
CHEVROLET PRISMA JOY, CHASSI 9BGRJ69808G173186 Ano/Modelo 2007/2008, placa HHG1383, e não podendo mais suportar o pagamento das parcelas, revendeu-o para o Sr. Luiz Lopes Alfaia, em janeiro de 2012, conforme comprova o DUT do veículo, todavia, o novo proprietário não procedeu a transferência do automóvel para seu nome de imediato, o que fez com que o nome do autor fosse inscrito no Cadin e na Divida Ativa em decorrência da falta de pagamento do IPVA referente aos exercícios 2014 a 2019, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

A liminar foi deferida (id. nº 9592185).

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 9592271):

“(...)
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão da parte Autora, para DECLARAR a negativa de propriedade do Autor em relação ao veículo CHEVROLET PRISMA EF JOY 1.4 PLACA HHB-1383, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à transferência do mesmo, o que ocorreu em 20/01/2012, e DETERMINAR a exclusão do seu nome do Cadin e da Dívida Ativa relativa ao IPVA dos anos de 2014 a 2019, referente ao veículo CHEVROLET PRISMA JOY, CHASSI 9BGRJ69808G173186 Ano/Modelo 2017/2018, placa HHG1383.

Condeno a parte Requerida em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC.

Sentença contra a Fazenda Pública sujeita a remessa necessária.
(...)”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. nº 9592273) insurgindo-se tão somente quanto o percentual fixado a título de honorários advocatícios, os quais foram conhecidos e providos, conforme sentença de id. nº 9592287, que reduziu o percentual da condenação dos honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer (id. nº 10383383).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença de piso que julgou procedente o pedido inicial e declarou a negativa de propriedade do autor em relação ao veículo descrito na inicial, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à transferência do mesmo que ocorreu em 20.01.2012, determinando a exclusão do nome do autor do Cadin e da dívida ativa relativa ao IPVA dos anos de 2014 a 2019.

Em contestação, o Estado do Pará alegou que não houve a devida comunicação da venda do veículo ao Departamento de Trânsito Estadual – DETRAN/PA e que a propriedade permanecia em nome do agravado até o ajuizamento da presente ação.

Pois bem. A sentença de 1º grau não merece qualquer reparo.

Inicialmente, ressalto que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor acompanhada do direito ao uso regular, conforme leciona o jurista Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 33ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2012, pp. 394-395,
in verbis:

“O fato gerador do
IPVA
é a propriedade do
veículo
automotor. Não é a sujeição ao poder de polícia, como acontecia com a taxa rodoviária única, por ele substituída. Mas a propriedade, sem o direito de uso do
veículo
na finalidade para a qual é produzido, não consubstancia o fato gerador do imposto. A não ser assim as fábricas, e as empresas revendedoras, seriam obrigadas a pagar o imposto na condição de proprietárias de veículos automotores.

(...)

O fato gerador é anual. Considera-se ocorrido na data da aquisição, ou da incorporação, como já explicamos. Daí em diante, ocorre em 1º de janeiro de cada ano. E como o direito ao uso regular do
veículo
integra o fato gerador do imposto, se em 1º de janeiro o proprietário do
veículo
encontra-se privado desse direito, o fato gerador do imposto não se configura.”

Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 585), apesar do fato gerador do IPVA advir da propriedade do veículo automotor, quando ocorre a transferência da propriedade, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a alienação não tenha sido comunicada ao órgão de trânsito estadual.

No entanto, tal regra não se aplica quando a responsabilidade tributária do IPVA estiver prevista expressamente em lei estadual, conforme disciplina o art. 124, II, do CTN,
in verbis
:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

(...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Sobre o tema, também é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor, será solidária a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA,
quando houver previsão em lei estadual.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO EXPROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PREVISTA EM LEI ESTADUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual. Precedentes.
III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar provimento a recurso ou pedido contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ. IV - A Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1736103/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018). (Grifei)

TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, CUJA ALIENAÇÃO NÃO FORA COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 2
. Nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual.
3. Hipótese em que o acórdão a quo deve ser mantido, pois, embora o Tribunal de origem, na solução da controvérsia, tenha citado como fundamento o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, também mencionou o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária por meio de lei estadual. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.640.978/SP, de minha Relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 12/05/2017). (Grifei)

No Estado do Pará, a Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, I e II e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem, nos seguintes termos:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I – o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

(...)

Art. 48. No caso de alienação
, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto,
cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis. grifei

No caso dos autos, analisando a documentação que acompanhou a inicial, constata-se que houve a devida comunicação da venda do veículo ao órgão estadual de trânsito dentro do prazo estabelecido na legislação.

No id. 9592179 – Pág. 1/2, consta o DUT do veículo devidamente assinado e com assinatura reconhecida em cartório datado de 20.01.2012.

Na sequência, consta cópia da comunicação de venda do veículo feita ao Departamento de Trânsito Estadual, datado de 26.01.2012, ou seja, 06 (seis) dias após a assinatura do DUT (id. 9592181 – Pág. 1).

Consta ainda consulta de aviso de transferência realizada no site do DETRAN, onde aparece que a solicitação de transferência do veículo foi deferida, tendo como comprador o Sr. Luis Lopes Alfaia (id. 9592182 – Pág. 1).

Dessa forma, os autos demonstram que o autor cumpriu com o dever de informar ao DETRAN/PA a transferência do bem descrito na inicial, razão pela qual se reveste de ilegal o ato de cobrança de crédito tributário de IPVA de período posterior a alienação e respectiva comunicação ao órgão competente.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. O
ALIENANTE DO VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE DE PAGAR OS TRIBUTOS GERADOS APÓS SUA VENDA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1- Analisando os argumentos trazidos constato que as razões expostas não me convenceram do desacerto da decisão atacada, pois
nos termos da súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça; “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

2- Dessa forma, não posso concordar com a tese defendida pela Fazenda Pública de que a responsabilidade no caso seria solidária, pois, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo referente ao período posterior à sua alienação.

3- Digo isso, vez que o artigo supracitado é expresso ao se referir a “penalidades”. Assim, a responsabilidade solidária prevista neste dispositivo abrange apenas as penalidades administrativas, ou seja, as infrações de trânsito, não sendo possível fazer uma interpretação ampliativa para criar uma responsabilidade tributária para o antigo proprietário, não prevista no Código Tributário Nacional, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação.

4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.
(
7122226, 7122226, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, publicado em 2021-11-19)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA. VENDA NÃO COMUNICADA AO DETRAN PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ART. 134 CTB. PENALIDADE INCIDENTE SOMENTE NAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1- Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagira, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida MÉRITO
2 - É pacifico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do CTB, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade Súmula 585 do STJ 3 Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
: (2017.05249752-63, 184.199, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-12-07)”

Destarte, a sentença de piso não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de setembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/10/2022